Tribunal: TJDFT
Processo: 0720624-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR. INTERDITO PROIBITÓRIO. DISTRIBUIÇÃO POSTERIOR. MESMO IMÓVEL. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. DECISÕES CONFLITANTES. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”
2. Sendo a usucapião forma de aquisição de propriedade pela posse prolongada no tempo, deve ser julgada em conjunto, diante da conexão, com o interdito proibitório referente ao mesmo bem imóvel, ajuizada posteriormente, sob pena de prolação de decisões conflitantes acerca do fundamento que constitui a mesma causa de pedir.
3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante para o processamento da ação.